Tribunal: TJMT
Processo: 1034597-52.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034597-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON CARDIAL ALCANTARA - CPF: 137.298.021-00 (APELANTE), DEYDIANA MARCIANO RODRIGUES SILVA - CPF: 006.240.062-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
COBRANÇA DE “ENCARGOSLIMITE DE CRÉDITO”. UTILIZAÇÃO DOCHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA.
ENCARGOS LEGÍTIMOS.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito
,
reconhecendo a legitimidade da cobrança efetuada sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, por decorrer da efetiva utilização do cheque especial vinculado à conta corrente
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i) a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa;

(
ii
)
a legitimidade d
a cobrança de encargos sob a rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED”
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser decidida com base em prova documental já constante dos autos, conforme art. 370,
p.u
., do CPC.

4.
A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova. Contudo, mesmo com essa inversão, incumbe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
Consta nos autos a assinatura em ficha-proposta de abertura de conta e a apresentação de extratos bancários que evidenciam a utilização reiterada do limite de crédito, o que afasta a alegação de ausência de contratação
.

6.
A rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED” corresponde a juros remuneratórios incidentes sobre o valor utilizado do limite, não configurando tarifa por serviço bancário, mas encargo legítimo decorrente da efetiva utilização do crédito.

7.
Não se verifica ilegalidade ou abusividade nas cobranças realizadas, nem violação a direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.

IV.
D
ISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da lide.

2.
A cobrança de “EncargosLimite de Crédito” é legítima quando decorrente dousodocheque especial, caracterizando exercício regular de direito da instituição financeira
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1013675-87.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.11.2021, DJE 09.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marilton
Cardial Alcantara contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A
,

O apelante argui
, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial contábil e a juntada de documentos essenciais pelo banco, não se tratando de matéria exclusivamente de direito.

No mérito, afirma que, embora reconhecida a inversão do ônus da prova, a instituição financeira não comprovou a contratação expressa do cheque especial, tampouco a utilização voluntária do suposto limite de crédito. Aduz que os extratos apresentados não demonstram o fato gerador das cobranças, revelando apenas os descontos
efetuados.

Defende a ilicitude da concessão automática de limite sem consentimento do consumidor, a ocorrência de cobrança indevida, o cabimento da repetição do indébito e a configuração de danos morais, em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.
Requer
a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar procedentes o
feito
(Id.
338122868
)

O apelado apresentou contrarrazões pugnado pelo não provimento do recurso (Id
338122870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelante sustenta que houve cerceamentode defesaaoindeferiropedidode prova pericial contábil,a fim de verificar a alegadaabusividade impugnada.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que anotificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou
inconstitucional em detrimento do consumidor. VI –Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Dessa maneira, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A pretensão recursal consiste em afastar a improcedência, sob o ar
g
umento de que
o autor
não foi esclarecido sobre a onerosidade d
a rubrica
"
ENCARGOS LIMITE DE CRED
", resultando em 22 descontos que totalizam R$ 246,76.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, diante da natureza consumerista da relação, incide o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando este se encontra em posição de hipossuficiência técnica.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando
que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
.

No caso, da análise do acervo probatório, especialmente dos extratos bancários acostados tanto pelo autor quanto pela instituição financeira
(Id.

338122863
,
338122864
,
338121446
)
, verifica-se que o apelante utilizou de forma efetiva e reiterada o limite do cheque especial. Consta, ainda, dos autos a
Ficha-Proposta de Abertura de Conta Corrente
, devidamente assinada pelo autor em 18/06/2012, documento que comprova a adesão voluntária aos produtos e serviços bancários disponibilizados pela instituição financeira, inclusive à utilização de limite de crédito vinculado à conta corrente.

Observa-se, ademais, que em diversas ocasiões o saldo da conta atingiu a condição de “DV” (devedor), momentos nos quais a instituição financeira honrou pagamentos e débitos realizados em estabelecimentos comerciais variados,
tais como
supermercados, drogarias e
postos de combustíveis
.

Assim, ao
utilizar o cartão de débito para pagamentos de consumo pessoal sem dispor de saldo próprio suficiente, o autor valeu-se do crédito disponibilizado pela instituição financeira, anuindo, ainda que tacitamente, com a utilização do limite de cheque especial.

Registre-se que, ao optar por utilizar, ainda que parcialmente, o limite de crédito que lhe foi concedido, sem efetuar o depósito necessário para cobertura do saldo devedor ao final do período, o correntista anui com a incidência de juros sobre o valor utilizado, conforme as taxas previamente informadas nos extratos bancários encaminhados mensalmente.

Assim, a cada período, há a incidência de novos juros sobre o saldo devedor remanescente, no qual já se encontram embutidos os encargos decorrentes da utilização do limite no mês anterior.

Dessa forma, o consumidor, ao celebrar o contrato de abertura de conta com disponibilização de limite de crédito e ao utilizá-lo de maneira reiterada, anuiu com a incidência de juros sobre o capital utilizado, não sendo possível reconhecer a ilegitimidade dos descontos efetuados em sua conta bancária.

Cumpre esclarecer, ainda, que a rubrica
“ENCARGOS LIMITE DE CRED”
não possui natureza jurídica de tarifa por prestação de serviço, mas corresponde a
juros remuneratórios
incidentes sobre o valor efetivamente utilizado a título de limite de crédito. Trata-se,
dessa maneira
, de cobrança legítima, decorrente da utilização do capital disponibilizado pela instituição financeira.

Est
e é
o
entendimento
d
este
Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA –
DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO “ENCARGOS LIMITE DE CRED” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – UTILIZAÇÃO DA CONTA E DO LIMITE HÁ MAIS DE DEZESSETE (17) ANOS – MÁTÉRIA INCONTROVERSA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se restou incontroversa a contratação da conta corrente, bem como a utilização do limite de cheque especial celebrado em 03/01/2007, visto que basta uma singela análise dos extratos relativos ao período de 07/03/2007 a 10/04/2024, para se constatar que o
mesmo (limite) vem sendo utilizado pela autora desde o mês 03/2007 a 04/2024, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

2 - Não há como acolher a tese de que a autora não contratou o limite de cheque especial em discussão, se restou incontroversa sua utilização durante mais de dezessete (17) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos (encargos), o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

2 – Recurso
desprovido.-

(N.U 1013675-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Portanto, demonstrada a utilização voluntária do crédito para despesas do cotidiano, a cobrança dos encargos respectivos configura exercício regular de direito do banco credor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026